Tribunal: STF
Processo: Rcl 86218
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Paulo Vilas Boas e outros contra decisão de minha lavra, que negou seguimento à reclamação constitucional.



    Na decisão agravada, assentei a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigma pelo reclamante, bem como a impossibilidade de se empregar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. (eDOC 39)



    Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em suma, que “ao afastar a aplicabilidade do novo Código Florestal para fundamentar a irretroatividade da norma em cumprimento a um Termo de Ajustamento de Conduta firmado sob a vigência da legislação revogada, desrespeitou frontalmente os precedentes vinculantes desta Corte”(eDOC 43, p. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental a fim de reformar a decisão recorrida e julgar procedente a reclamação constitucional.



    Em contraminuta, o Ministério Público do Estado de São Paulo defende a manutenção da decisão agravada (eDOC 50).



    É o relatório. 



    Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 39, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Paulo Vilas Boas, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001253-75.2017.8.26.0627.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos pelos reclamantes em face da execução ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo por objeto a cobrança de multa diária decorrente de suposto descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Firmado na vigência do antigo Código Florestal (Lei 4.771/65). 



    A tese defendida pelos embargantes era a de que, com a entrada em vigor do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), o Termo de Ajustamento de Conduta perdeu a liquidez, certeza e exigibilidade, devendo-se proceder à sua revisão e adequação às regras do novo Código Florestal. De sorte que com isso, a multa diária executada deveria ser afastada.



    A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução para declarar a inexigibilidade das obrigações previstas no TAC firmado entre as partes até a sua adequação às disposições previstas na Lei nº 12.651/12. Por conseguinte, extinguiu a ação de execução por quantia certa embargada.



    Irresignado, o Ministério Público apelou almejando a reforma da sentença.



    Foram apresentadas contrarrazões.



    A 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso, sob fundamentação de que o termo de ajustamento de conduta - TAC foi firmado quando estava em vigor o antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65) e, assim, deveria se seguir os preceitos do antigo Código Florestal, e não do novo.



    (...)



    Diante disso, os reclamantes interpuseram Recurso Especial, com o objetivo de reformar o acórdão proferido pela Colenda 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo e permitir a aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes sob a égide da legislação anterior, com a consequente extinção da execução por quantia certa embargada.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso especial.



    Foi interposto Agravo em Recurso Especial e os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, os autos foram devolvidos ao tribunal de origem em razão de cuidar-se de matéria afetada para julgamento pela Sistemática dos Recursos Repetitivos, sob o Tema 1.602 (“possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei 12.651/2012 – novo Código Florestal, para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior”), nos termos do art. 1040 e seguintes do CPC.



    Diante do cancelamento do Tema, os autos foram restituídos ao C. STJ para pronunciamento.



    Os reclamantes, então, interpuseram Agravo Interno. No entanto, a Segunda Turma do STJ, negou provimento ao agravo interno.



    Foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes e apenas para sanar a omissão e, nesse ponto, não conhecer do recurso especial.” (eDOC 1, id bf61b981)



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937, pois “reconhecida a constitucionalidade do novo Código Florestal, deve haver a sua aplicação imediata”, não podendo a referida norma ser classificada como “retrocesso ambiental ou mais maléfico ao meio ambiente para afastar a sua aplicabilidade, como fez o TJSP no acórdão reclamado”. (eDOC 1, p. 14, bf61b981)



    Afirma, ainda, que, nessa linha de raciocínio, o TJSP “declarou incindentalmente inconstitucionalidade a Lei Federal 12.6/12, em evidente desrespeito à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal”.



    Defende que, caso acolhida sua pretensão, “ao aplicar o novo Código Florestal ao TAC celebrado, não estará desrespeitando o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos ou a coisa julgada, como afirma a decisão reclamada e os precedentes citados. Isso porque, como mencionado, as obrigações e disposições trazidas no ajuste não serão excluídas, mas tão somente adaptadas às novas formas de cumprimento.” (eDOC 1, p. 15).



    Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para permitir aos reclamados o cumprimento do TAC com base nas normas vigentes no novo Código Florestal, especialmente quanto às permissibilidades previstas nos artigos 15, 59, 61-A, 66, 68 e demais dispositivos declarados constitucionais por esta Corte, declarando-se extinta a execução por quantia certa embargada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, registro que o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    (...)



    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):



    (...)



    (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;



    (…)



    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;



     (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. CONCLUSÃO: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator)



    (t) Art. 66, § 3º (Possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas para recomposição de área de Reserva Legal): Não existem elementos empíricos que permitam ao Judiciário afirmar, com grau de certeza, que a introdução de espécies exóticas compromete a integridade dos atributos de áreas de Reserva Legal. Tampouco há provas científicas de que utilização de espécies exóticas para o reflorestamento de biomas sempre prejudica as espécies nativas ou causa desequilíbrio no habitat. A autorização legal para a recomposição de áreas de Reserva Legal com plantio intercalado de espécies pode ser justificada em diversas razões de primeira e de segunda ordem: pode ser que o conhecimento da composição original da floresta nativa seja de difícil apuração; a espécie exótica pode apresentar crescimento mais rápido, acelerando a recuperação da floresta; a literatura científica pode conferir mais certeza sobre as características da espécie exótica, como a sua interação com outras espécies ou resposta a pragas, em contraposição ao possível desconhecimento do comportamento da espécie nativa etc. Todos esses elementos devem ser considerados pelo órgão competente do Sisnama ao estabelecer os critérios para a recomposição da Reserva Legal, consoante o cronograma estabelecido pelo art. 66, § 2º, do novo Código Florestal. É defeso ao Judiciário, sob pena de nociva incursão em tarefa regulatória especializada, impor ao Administrador espécies de plantas a serem aplicadas em atividades de reflorestamento. CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 66, § 3º, do Código Florestal; 



    (...)



    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”. (Grifos nossos)



    Verifico que a matéria tratada nos autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.



    Na ocasião, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 67 da citada norma, a qual regula a adequação de áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente de forma retroativa (Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo). Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    (…)



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal. 



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental. Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.



    (…)



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”. (pp. 150/153; grifo nosso)



    Restou ainda reconhecida, dentre outras, a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61-A, 66 e 68 da citada lei, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o entendimento desta Suprema Corte proferido no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, em que fora reconhecida, entre outros, a constitucionalidade da aplicação retroativa da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), em acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE TAC EMBARGOS OBRIGAÇÃO DE FAZER ORIUNDA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA INSTITUIÇÃO, DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO DE RESERVA LEGAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL. DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO COM A LEI Nº 4.771/65. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Sendo incontroverso o fato de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à instituição, demarcação e isolamento de reserva legal, vê-se que por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei nº 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor o reconhecimento da improcedência dos embargos. Recurso do autor provido para tal fim.” (eDOC. 4/ID:989524ae, p. 306)



    Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao recusar formalmente a incidência de norma com eficácia retroativa a circunstância pretérita, em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado sob a égide da Lei 4.771/65, fazendo, assim, prevalecer a irretroatividade da Lei 12.651/2012 ao caso, nega, em verdade, a aplicação de norma reconhecidamente constitucional (Lei 12.651/2012).



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO NA VIGÊNCIA DE LEI ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 À CONTROVÉRSIA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60.969 AgR-Segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.9.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Execução. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que dispõem sobre a aplicação da nova disciplina legal a situações consolidadas em momento pretérito. 



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. 



    3. A autoridade reclamada, ao recusar a análise da execução do TAC à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Rcl 63.337 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.6.2024; grifos nossos)



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, in verbis:



    “(...)



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada. 



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”. (DJe 10.2.2021)



    Desse modo, entendo que os atos reclamados, ao recusarem a aplicação imediata das disposições contidas novo Código Florestal, sobretudo seu artigo 15, ao caso concreto, esvaziaram a força normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (eDOC 39) e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente